Tribunal: TJDFT
Processo: 0749845-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749845-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUSTAVO OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 175010793) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0703862-37.2022.8.07.0020, na qual, Sua Excelência a quo declarou a ilegitimidade do agravante para executar o valor principal da cédula de crédito bancário objeto do feito (ID 117908395), mantendo-o na ação somente em relação às custas, à multa do art. 523, §1o, do CPC, bem os honorários advocatícios. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada (ID 175010793): "3- DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO EXEQUENTE A Parte ré alegou, ainda, que o exequente seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, uma vez que o BANCO BRADESCO teria realizado cessão de crédito com Recuperadora de Crédito FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP -CNPJ: 26.405.883/0001-03. Ademais, não somente teria havido a cessão como o cessionário teria realizado acordo extrajudicial com o devedor, o qual está sendo pago, conforme notificação e comprovantes de pagamento ao ID 169247245. Instada a se manifestar, o BRADESCO confirmou a realização da cessão, demonstrando-se, portanto, ser a transferência do crédito fato incontroverso (ID 172311719). Assim sendo, no que diz respeito ao valor principal da CCB ora executada, demonstra-se patente ilegitimidade da Parte Autora BRADESCO para figurar no presente cumprimento de sentença. Contudo, insta salientar que tal situação processual atual não tem o condão de anular atos processuais pretéritos, uma vez que, conforme notificação juntada pela Parte ré, a cessão de crédito ocorreu em 27/08/2022(...) (...) Assim, observa-se que a mencionada cessão foi realizada após a sentença de ID 124307574, bem como posteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença de ID 131058609. Portanto, muito embora a Parte Exequente não seja mais legítima para executar o valor principal, a cessão de crédito não teve como objeto as custas do presente feito, multa do art. 523, §1o, do CPC, nem os honorários advocatícios, os quais não poderiam ser objeto de cessão pela Parte Autora, uma vez que de titularidade dos procuradores do Exequente. Diante desse cenário, a presente execução deverá prosseguir apenas sobre os valores supramencionados, devendo a Parte Autora decotar os créditos de titularidade da IPANEMA. (...) Reconheço a ilegitimidade ativa da Parte Exequente BANCO BRADESCO S.A. no que se refere ao valor principal (ID 175010793). Na parte dispositiva da r. decisão, Sua Excelência determinou que o agravante juntasse "...planilha atualizada do débito, realizando o decote do valor principal, o qual foi objeto de cessão de crédito, bem como mantendo-se as parcelas referentes aos honorários, custas, e multa do art. 523, §1o do CPC" (ID 175010793). Inconformada, a instituição financeira exequente interpõe o presente agravo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a decisão e, no mérito, requer seja dado provimento do recurso, para que a decisão de primeiro grau seja reformada, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa do agravante para cobrar a dívida em sua totalidade. É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a legitimidade do agravante quanto ao crédito objeto da cessão entre o cessionário e a instituição financeira e a consequente legitimidade processual dessa última. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que preservada a higidez do crédito, sem notícia quanto a iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo. Ao contrário, como relatado, na parte dispositiva da r. decisão, Sua Excelência deu continuidade ao processo determinando que o agravante juntasse "...planilha atualizada do débito, realizando o decote do valor principal, o qual foi objeto de cessão de crédito, bem como mantendo-se as parcelas referentes aos honorários, custas, e multa do art. 523, §1o do CPC" (ID 175010793). Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator